Tribunal: STF
Processo: HC 85556
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO QUE AUMENTA
 A PENALIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
1.      Embargos de
objetivam reexame do decidido na ausência de omissão, contradição ou
 obscuridade não merecem ser conhecidos.
2.      O acórdão confirmatório
 da condenação, que aumenta a pena, interrompe a prescrição. Nova
contagem a partir do julgamento e não da publicação do aresto.
Inocorrência, entretanto, do decurso do prazo prescricional entre as
 datas dos julgamentos da apelação e do recurso especial, que foi
desprovido.
3.      Embargos de declaração conhecidos em parte e, na
parte conhecida, rejeitados.